Tribunal: TJDFT
Processo: 0737258-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA VINCENDA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE SALDO EXCEDENTE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DEPÓSITO DECORRENTE DE ARRESTO. INEXISTÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC/15. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Os arts. 368 e 369 do Código Civil estabelecem a possibilidade de os débitos se compensarem quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, desde que a dívida seja líquida, vencida e se trate de coisa fungível.
2. Ausente comprovação de que o saldo bloqueado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja suficiente para adimplir a parcela vencida em julho de 2025, acrescida dos respectivos encargos e honorários, bem como o saldo remanescente da dívida, revela-se inviável a compensação pretendida.
3. Valores existentes no IDPJ provêm de arresto judicial, não caracterizando pagamento voluntário nem configurando reciprocidade entre credor e devedor, sendo a Agravante apenas corresponsável pelo adimplemento em razão da desconsideração inversa da personalidade jurídica.
4. O art. 523, §1o, do CPC/15 somente afasta multa e honorários diante de pagamento voluntário, circunstância não verificada na hipótese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.